Tribunal: TJSP
Processo: 1017570-12.2014.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Ação de Cobrança de indenização securitária - Ação julgada improcedente – Seguro de vida em grupo. Cobrança de indenização securitária embasada na alegação de que os males padecidos pelo autor guardam nexo com a atividade laborativa por ele exercida, razão pela qual, a situação deve ser equiparada a hipótese de invalidez permanente por acidente. – Apólice que excluiu expressamente do conceito

Ementa:
Ação de Cobrança de indenização securitária - Ação julgada improcedente – Seguro de vida em grupo. Cobrança de indenização securitária embasada na alegação de que os males padecidos pelo autor guardam nexo com a atividade laborativa por ele exercida, razão pela qual, a situação deve ser equiparada a hipótese de invalidez permanente por acidente. – Apólice que excluiu expressamente do conceito de acidente pessoal, as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, bem como as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como: Lesão por Esforços Repetitivos (LER), Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORT), Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo (LTC), ou similares, doença profissional, quaisquer que sejam suas causas. Destarte, face ao que foi contratado não há como inserir a situação do autor no conceito de acidente, constante do contrato, para lhe assegurar o direito à percepção de indenização por "invalidez por acidente". Com efeito, o contrato de seguro possui critérios específicos, que definem a classificação da incapacidade, com inclusão e exclusão de alguns riscos. Logo, não há como impor à seguradora a responsabilidade por risco não assumido. Em verdade, contrariamente ao que pareceu ao autor, a interpretação do contrato em questão, ainda que coadunada com a solidariedade social, não pode também prescindir da manutenção do equilíbrio econômico decorrente do cálculo atuarial de ocorrências de sinistros. Bem por isso, afigura-se despiciendo o fato da relação entre as partes ser de consumo, visto que a legislação consumerista não veda exclusões contratuais de risco, não colhendo êxito, por conseguinte, a alegação de que a doença laboral é equiparada a acidente do trabalho, ex vi do que dispõem os arts. 19 e 20 da Lei 8.213/91. Indenização securitária indevida. – Recurso improvido.